Tribunal: STF
Processo: HC 165781
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Agravo regimental em habeas copus. 2. Penal e Processual Penal. Habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática do STJ. 3. Supressão de instância. 4. Alegado constrangimento ilegal por determinação judicial de abertura de inquérito policial para verificação de possível cometimento de crime de desobediência. Inexistência. 5. O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, constitui medida excepcional, só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado. 6. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável ao recorrente. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental desprovido.